Tribunal: TJES
Processo: 5008344-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM e outros
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso
: Agravo Interno em Recurso Inominado

Processo
: 5008344-04.2025.8.08.0035

Recorrente
: Analton Loxe Junior Monjardim e Eliana Eloy Loxe

Recorrido
: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Relator
:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO

Agravo Interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso Inominado. Indeferimento prévio da gratuidade de justiça (ID 17284238) com determinação de preparo. Certidão cartorária (ID 18378309) atestando o decurso do prazo sem a devida comprovação do recolhimento das custas. No rito da Lei nº 9.099/1995, a comprovação do preparo deve ocorrer em 48 horas, de forma peremptória, sob pena de deserção (Enunciado nº 80 do FONAJE). A ausência de documento comprobatório tempestivo impede o conhecimento do recurso.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA CERTIFICADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que declarou a deserção do recurso inominado. Anteriormente, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo a parte recorrente intimada para realizar e comprovar o preparo no prazo legal. Sobreveio certidão de decurso de prazo sem a manifestação dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação específica decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça e certificada a inércia da parte, enseja a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo no sistema dos Juizados Especiais é pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição ou, no caso de indeferimento da gratuidade, no prazo assinalado pelo relator, sob pena de deserção.

4. Conforme a decisão de ID 17284238, os recorrentes foram devidamente intimados para efetuar o preparo, contudo, a certidão de ID 18378309 atesta que o prazo transcorreu sem que houvesse a comprovação do recolhimento nos autos.

5. A regra do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, aliada ao Enunciado nº 80 do FONAJE, estabelece que o preparo deve ser feito e comprovado independentemente de nova intimação, não se admitindo a regularização tardia ou a invocação de erros sistêmicos desacompanhados de prova técnica imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade de justiça e devida intimação, acarreta a deserção do recurso inominado, sendo inviável a concessão de novo prazo para regularização.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º e 54, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 80.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM e ELIANA ELOY LOXE
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado ante a ocorrência de deserção.

Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido por este Colegiado, conforme decisão de
ID 17284238
, oportunidade em que os recorrentes foram formalmente intimados para proceder ao recolhimento e à respectiva comprovação do preparo recursal. Todavia, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal no documento de
ID 18378309
, o prazo legal transcorreu
in albis
, sem que qualquer guia ou comprovante de pagamento fosse colacionado aos autos pelos interessados.

Em suas razões de agravo (ID 18524141), os recorrentes alegam ter efetuado o pagamento, atribuindo a ausência do documento nos autos a supostos erros no sistema de protocolo.

A parte agravada, em contrarrazões (ID 18631735), pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
agravo interno
, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

FUNDAMENTOS

A insurgência dos agravantes não merece prosperar, diante da evidente preclusão temporal e da inobservância de norma cogente do sistema dos Juizados Especiais.

Como cediço, o preparo compreende o recolhimento de todas as despesas processuais, e sua comprovação deve ser rigorosamente realizada dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995). No caso de pedido de assistência judiciária gratuita indeferido em sede recursal, este Relator seguiu a praxe de conceder prazo para o recolhimento, nos termos da decisão de
ID 17284238
.

Ocorre que a validade do ato processual de preparo depende do binômio
recolhimento + comprovação
. A mera alegação de pagamento, desacompanhada da juntada tempestiva do comprovante, é insuficiente para afastar a deserção. A certidão de
ID 18378309
é dotada de fé pública e atesta, de forma inequívoca, que os recorrentes não cumpriram a determinação judicial no prazo assinalado.

O rigorismo quanto ao preparo é característica intrínseca do rito sumaríssimo, orientado pelos princípios da celeridade e economia processual. O Enunciado nº 80 do FONAJE reforça que a deserção é a consequência inafastável para a falta de comprovação tempestiva, não havendo espaço para a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que tange à intimação para complementação ou regularização (conforme art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995).

As alegações de "erro sistêmico" não vieram acompanhadas de qualquer lastro probatório (como
prints
de tela com erro datado, protocolos de suporte técnico ou certidões de indisponibilidade do sistema PJe), não sendo possível afastar a presunção de veracidade da certidão cartorária de inércia da parte.

Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade objetivo (preparo), a manutenção da decisão que não conheceu do recurso inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de deserção do recurso inominado.

Sem nova condenação em honorários advocatícios nesta sede incidental, uma vez que a decisão agravada já fixou a verba sucumbencial.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)